Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710265-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELA TEODORA DE OLIVEIRA XAVIER, WELITON XAVIER DE FARIA, N. T. X. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA TEODORA DE OLIVEIRA XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Responsabilidade civil do Estado - Laqueadura - Gravidez - Termo de consentimento 1. O prontuário médico demonstra que foi realizada laqueadura tubária bilateral com sucesso e sem intercorrências, apesar das dificuldades provocadas pela grande quantidade de aderências. 2. As pacientes atendidas no sistema de saúde do Distrito Federal, passam pela etapa de Atenção Primária à Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde e participam do Grupo Educativo, onde recebem informações sobre a importância do Planejamento Familiar e dos métodos contraceptivos disponíveis 3. Há, ainda, avaliação individualizada, de acordo com critérios clínicos de elegibilidade, que orientam a opção por um método ou outro. Destaque-se, também, que a participação no Programa de Planejamento Familiar é uma exigência da política pública instituída pelo Sistema Único de Saúde. 4. Embora não conste dos autos o termo de consentimento assinado pela paciente, houve a assinatura da ata de conferência médica, de forma que não se pode presumir ofensa ao dever de informação sobre a possibilidade, ainda que mínima, de gravidez após a laqueadura, no caso efetuada depois do nascimento do quinto filho. 5. Posto que objetiva a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a comprovação, inexistente no caso, do nexo causal entre a ação/omissão e o resultado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso II, e 489, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação da decisão. Afirmam, ainda, que é “inequívoco não ter o recorrido se desincumbido do ônus de comprovar ter prestado as devidas orientações aos recorrentes e, em não o tendo feito, inescusável a imposição de responsabilidade”. Entendem que não houve a correta responsabilização do réu quanto ao ônus de não ter produzido provas que lhe incumbiam. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489 do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada transgressão ao artigo 373, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028